Tribunal: STF
Processo: ARE 1591713
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.